Tribunal: TJBA
Processo: 8030502-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8030502-25.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante/Apelada: M. C. B. D. S. (Assistente de Acusação) Advogado: Dr. Ivan Bitencourt de Cerqueira (OAB/BA: 54.637) Apelante/Apelado: Marcos Luiz Guimarães Barreiros Defensora Pública: Dra. Tâmara Cibele Nascimento de Castro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Darrielle Costa Fernandes Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, C/C ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APELO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AOS SUPOSTOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E TORTURA. INALBERGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA PROPOR ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 271 DO CPP. ROL TAXATIVO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A LASTREAR EVENTUAL EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO DEVIDAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA, AOS AUTOS, DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APELO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO. INACOLHIMENTO. CONTRAVENÇÃO APENADA COM PRISÃO SIMPLES, EM MEIO ABERTO. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O QUANTUM DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. INALBERGAMENTO. QUANTIA EXCESSIVA, QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada. I – Cuida-se de Recursos de Apelação simultâneos interpostos pela Assistente de Acusação e por Marcos Luiz Guimarães Barreiros, insurgindo-se contra a sentença que condenou o segundo à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, deferindo-lhe a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade, fixando, ainda, o valor indenizatório mínimo de 2 (dois) salários-mínimos em favor da vítima, a título de danos morais. II – Narra a exordial acusatória (id. 72089478), in verbis, que: “[...] No dia vinte e dois de outubro de 2021, por volta das 20h, nesta capital, o ora denunciado agrediu fisicamente a vítima, M. C. B. D. S., sua esposa há três anos, mas com quem já conviva maritalmente há cerca de trinta anos, embora já estivessem separados de corpos, dormindo em quartos separados no mesmo imóvel. Consta que o denunciado, uma vez que a vítima não queria aceitar seu pedido de desculpas pela traição, agrediu-a com murros no rosto e tentativa de esganadura, como demostram as fotos juntadas, pois a vítima não registrou boletim de ocorrência à época, pois tinha medo do que seus filhos poderiam fazer quando soubessem. Apurou-se, ainda, que no dia 10/06/2022, por volta das 20h37min, após a vítima visualizar conversas e fotos de travestis no celular do denunciado, ele passou a agredi-la verbalmente, xingando-a de ‘desgraça, vagabunda, puta’. Por fim, consta, ainda, que durante o relacionamento a vítima foi xingada e humilhada reiteradas vezes, tendo o denunciado, em certa oportunidade, trancado os alimentos em um cômodo da casa para que a vítima não pudesse comer, e afirmado que o dinheiro que ela fizera trabalhando com serviços domésticos seria dinheiro de prostituição. Posto isto, estando o denunciado incurso na contravenção penal de vias de fato – artigo 21, LCP, c/c o artigo 61, II, alínea f, do Código Penal, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/06 [...]” (abreviação acrescida). III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, postulou o Apelante a absolvição, ante a suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento ou redução do valor indenizatório mínimo. IV – Por sua vez, a Assistente de Acusação, em razões recursais, pleiteou a condenação do réu pelos crimes de lesões corporais e tortura, com a fixação do regime inicial fechado, bem como a majoração do quantum indenizatório para 10 (dez) salários-mínimos. V – Não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela Defesa do Recorrente. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato ficaram evidenciadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo termo de declarações da vítima e de uma testemunha, ainda na fase policial (id. 72089479, p. 13-14 e 42); pelo formulário de risco de violência doméstica (id. 72089479, p. 15-21) e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (id. 72089479, p. 23); bem como prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o relato judicial da ofendida. VI – Imperioso destacar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que normalmente são praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, nada impedindo que a condenação seja nela lastreada. VII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que contribuem para um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria, merece destaque o depoimento judicial de Marina dos Santos, vizinha da ofendida, que declarou que a vítima “estava lesionada no rosto, uma parte no rosto e no pescoço”. VIII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a prática delitiva, aduzindo ter ocorrido apenas uma discussão entre o casal. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Assim, no caso em testilha, as declarações da ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto na instrutória, foram firmes e coerentes, além de estarem alicerçadas pelo depoimento da testemunha do rol de acusação, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente para configurar a contravenção penal pelo qual o réu foi denunciado. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição. IX – Tampouco prosperam os pleitos condenatórios formulados pela Assistente de Acusação. Em que pese a narrativa judicial da ofendida, no sentido de que o acusado a privou do acesso à alimentação, além de lhe ter produzido lesões corporais – tendo acostado ao Inquérito Policial as fotografias de id. 72089479, p. 29-30 –, o que tipificaria, ao menos em tese, os crimes de lesões corporais e tortura, observa-se que a exordial acusatória imputou ao réu apenas a contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência contra a mulher (art. 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c o ar. 61, II, “f”, do Código Penal). Não se pode perder de vista que o art. 271 do Código de Processo Penal estabelece um rol taxativo, o qual limita a atuação do Assistente de Acusação, razão pela qual este não possui legitimidade ativa para aditar a denúncia. X – Ademais, ainda que a jurisprudência dos Tribunais Superiores autorize, até mesmo em grau de recurso, a emendatio libelli – desde que a nova capitulação trate apenas de fatos já narrados na exordial –, verifica-se, pela análise do conjunto probatório, que não há elementos suficientes aptos a lastrear as condenações pretendidas, sendo certo que não foi realizado exame pericial, inexistindo, ainda, relatórios ou prescrições médicas. Assim, persistem incertezas acerca da efetiva produção de lesão corporal ou da prática de tortura por privação de alimentos, não se podendo extrair das fotografias e da prova oral produzida um juízo de certeza acerca da perpetração dos referidos tipos penais. XI – Destaca-se a fundamentação delineada pelo Juiz a quo: “[...] A assistente de acusação requereu que fosse o acusado condenado pelo delito de lesões corporais ao invés da contravenção aqui analisada, aduzindo que a confecção de laudo de ‘corpo de delito’ seria dispensável, à vista de prova testemunhal respectiva. Ocorre que [...] a ofendida deixou de prestar imediata comunicação do fato a Autoridade Policial, que, por sua vez, não expediu guia para exame respectivo ante ao grande lapso temporal existente. Assim, a denúncia tratou de analisar o chamado delito suplementar (no caso a contravenção de vias de fato), eis que, este sim, prescindia de prova pericial de corpo de delito. Logo, não há o que falar em apuração de delito de lesão corporal, que nem mesmo foi tipificado na exordial pelo MP, titular da ação penal. [...] Ademais, o delito cuja inclusão pede o assistente de acusação não teve a produção de qualquer prova que autorizasse uma condenação. Assim, deixo de acolher tal requerimento [...]” (id. 72090624). XII – Passa-se à análise da dosimetria da pena, quando serão analisados os demais pleitos recursais. Na primeira fase, o Magistrado singular, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena basilar no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, o que não enseja qualquer retoque. Na segunda etapa, acertadamente, consignou a inexistência de atenuantes e aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter a contravenção penal sido cometida em contexto de violência contra a mulher, elevando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), para o quantum de 17 (dezessete) dias de prisão simples, que se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. Mantém-se a suspensão condicional da pena, como autoriza o art. 77 do Código Penal, não assistindo razão à Assistente de Acusação quanto ao pleito de fixação do regime inicial fechado, considerando que as contravenções penais são apenadas com prisão simples, em meio aberto. XIII – Incabível o pleito defensivo de afastamento do valor indenizatório mínimo, já que consta, na denúncia, pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Digno de nota que os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo nº 983/STJ, mesmo após o julgamento, pela Terceira Seção do STJ, do REsp. nº 1.986.672/SC, em 08/11/2023, em virtude de exceção expressamente consignada pela Corte Superior. XIV – Tampouco merece guarida o pleito de redução do quantum indenizatório de 2 (dois) salários-mínimos, arbitrado pelo Juiz a quo com base em seu prudente arbítrio, em conformidade com a orientação jurisprudencial a respeito do tema, levando em consideração a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima, de difícil mensuração, bem como o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, isto é, presumido e independente de qualquer prova, compreensão capitaneada também pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “[...] a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial” (STF - Rcl: 69301 SE, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024). XV – Cumpre destacar, ainda, que, analisando o caderno processual, verifica-se que o Sentenciado não se desincumbiu do ônus de acostar aos autos documentos evidenciadores de sua hipossuficiência econômica, que não pode ser presumida pelo simples fato de que reside em bairro popular e é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, o debate relativo à eventual capacidade financeira do réu compete à fase de execução do título judicial, na esfera cível, quando poderão ser discutidas as condições de pagamento. XVI – Quanto ao pleito de majoração do valor arbitrado para o quantum de 10 (dez) salários-mínimos – formulado pela Assistente de Acusação –, verifica-se que se trata de quantia excessiva, incompatível com os precedentes dos Tribunais pátrios, notadamente quando inexistem dados acerca da condição econômica do Sentenciado, razão pela qual não merece prosperar. Importante consignar, todavia, que, por configurar apenas um valor indenizatório mínimo, nada impede o ajuizamento de ação cível, quando poderão ser discutidos e comprovados os efetivos danos experimentados pela vítima, sendo admissível, se este for o caso, a majoração do quantum arbitrado pelo juízo criminal, nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Apelos. XVIII – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8030502-25.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado, M. C. B. D. S. (Assistente de Acusação), como Apelante/Apelado, Marcos Luiz Guimarães Barreiros, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.